Tribunal: CARF
Processo: 13116.722226/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722226/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.465 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
TOME AGROVETERINARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
POR
DÉBITOS.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÃO NULO.
Não se verificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN), não há que se falar em irregularidade da exclusão da Contribuinte da
sistemática do SIMPLES Nacional. Ato Declaratório de Exclusão restou
perfeitamente hígido e os débitos para com a Fazenda Pública foram
claramente demonstrados. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário encontram-se previstas de maneira taxativa no art. 151 do
CTN, o qual não comporta uma leitura expansiva de seu conteúdo.
PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO.
Requerimentos de revisão de lançamento não têm o condão de suspender a
exigibilidade do crédito, porquanto não se confundem com as defesas
administrativas à notificação de lançamento de que cuida o art. 151, III, do
CTN. REsp 1122959 (2009/0124049-2 - 25/08/2010), representativo de
controvérsia nos moldes do art. 543-C, do CPC
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Federal, Lei 9.317, de 1996, é
cabível a exclusão da pessoa jurídica quando incorrer em situação vedada. O
ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da
irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência
da lei e data dos fatos. Os efeitos do ato de exclusão do Simples Federal devem
observar o disposto na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722226/2014-13
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722226/2014-13

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e manteve o Ato
Declaratório Executivo-ADE DRF/ANA no (1) 073053, de 10.09.2014 (fls.7), ante a constatação
da existência de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de
inclusão.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo ADE DRF/ANA no (1) 073053, de 10.09.2014 (fls.7), tendo em vista a existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da
Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 17, V, 29, I, e 30, II e § 2o, e
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, arts. 15, XV, e 73, II, “d”.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que protocolou, em 10.06.2014, pedido de revisão dos débitos inscritos,
“identificando a opção “pagamento de débitos inscritos antes da inscrição em Dívida Ativa da
União, anexando além de cópia dos DARF’s pagos, o Anexo I – Planilha e Pagamentos”.
Acrescentou que “os pedidos de revisão estão sendo analisados conforme processos de no
13116.721.005/2014-28 e 13116.721.006/2014-72”.
Apreciados os argumentos, o ADE de exclusão do Simples Nacional foi mantido,
sob o argumento de que não obstante deferidos os pedidos de revisão formulados pelo
contribuinte, os débitos inscritos só foram extintos após 29.10.2014, o último dia para
regularização da dívida.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos já aduzidos na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722226/2014-13

Conforme bem exposto no Acórdão a quo, a Fiscalização apontou de forma clara
a existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as Fazendas
Públicas, cuja exigibilidade ativa.

10 O interessado tomou ciência do ADE por via postal em 29.09.2014. Assim,
os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados até 29.10.2014.
11 Segundo a consulta ao sistema da PGFN, de controle e acompanhamento das
dívidas inscritas (SIDA), as duas inscrições que deram causa ao ADE (nosso item 1)
se referem aos seguintes débitos, apurados nos 3o e 4o trimestres de 2011 (fls.60/67):

12 O interessado alega que “os pedidos de revisão estão sendo analisados
conforme processos de no 13116.721.005/2014-28 e 13116.721.006/2014-72”.
13 Vejamos, primeiramente, o processo no 13116.721.005/2014-28.
14 Em consulta às fls.2/5 do sobredito processo, vê-se que o interessado
protocolou, em 10.06.2014, pedido de revisão da inscrição no 11.6.14.006811-57 (a
primeira do quadro do item 11), alegando que o débito fora pago antes da
formalização da inscrição.
15 Conforme fls.44/45 do processo 13116.721.005/2014-28, a autoridade
lançadora proferiu, em 14.11.2014, Despacho Decisório, determinando que o processo
de revisão (13116.721.005/2014-28) fosse juntado ao processo de inscrição
(13116.502.356/2014-31), “para que seja excluída a CSLL do 4o trimestre constante
no processo citado, inscrição 11.6.14.006811-57 (inicialmente inscrita no valor de R$
5.059,25 e alterada para R$ 625,25, após alocação dos pagamentos)”
[...]
16 Conforme nosso item 11, a inscrição 11.6.14.006811-57 em tela é composta
por 2 (dois) débitos: R$ 13,29 e R$ 5.059,25.
17 O débito de R$ 13,29 não sofreu revisão, isto é, o valor originário foi
mantido. Quanto ao segundo débito - R$ 5.059,25 – foi, por força do pedido de
revisão, reduzido: de R$ 5.059,25 para R$ 625,25 (consulta SIDA, às fls.63):
[...]
19 Com efeito, o débito inscrito, de R$ 13,29 (nosso item 11), é a diferença
entre o principal confessado (R$ 1.865,84) e o principal pago (R$ 1.852,54), conforme
consulta-Sief abaixo (fls.78):
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722226/2014-13

20 Por sua vez, o saldo remanescente do débito inscrito - R$ 625,25 - é a
diferença entre o valor confessado (2.529,62 + 2.529,62 + 2.529,62) e o valor do
principal amortizado (2.310,68 + 2.123,32 + 2.529,62), conforme consulta-Sief
(fls.73):

21 Assim, não obstante o deferimento do pedido de revisão da dívida inscrita
sob o no 11.6.14.006811-57, esta só foi extinta em 20.03.2015 (nosso item 18), e,
portanto, após 29.10.2014, último dia para regularização da dívida (nosso item 10).
22 Vejamos, agora, o processo no 13116.721.006/2014-72.
23 Conforme folhas 2/4 do sobredito processo, o interessado protocolou, em
10.06.2014, pedido de revisão da inscrição no 11.2.14.003714-42 (a segunda do
quadro do item 11), alegando que o débito fora pago antes da formalização da
inscrição.
24 Em 14.11.2014, a autoridade lançadora proferiu Despacho Decisório,
determinando que o processo de revisão (13116.721.006/2014-72) fosse juntado ao
processo de inscrição (13116.502.357/2014-86), “para que seja excluído o IRPJ do 4o
trimestre constante no processo citado, inscrição 11.2.14.003714-42 (inicialmente
inscrita no valor de R$ 5.621,38 e alterada para R$ 694,72, após alocação dos
pagamentos (fls.44/45 do processo 13116.721.006/2014-72):
[...]
25 Segundo o SIDA, com relação aos 2 (dois) débitos que compõem a inscrição
em tela, o valor do débito de R$ 14,76 foi mantido, enquanto que o débito de R$
5.621,38 (nosso item 11) teve o seu valor reduzido em 19.03.2015: de R$ 5.621,38
para R$ 694,72 (fls.67):
[...]
26 Tem-se, assim, que o valor de um dos débitos que compunha a inscrição foi
reduzido. Todavia, a inscrição só foi extinta por pagamento em 20.03.2015, mediante
pagamento no valor de R$ 1.158,25, o que significa que os pagamentos que o
interessado efetuara antes da formalização da inscrição não foram suficientes para a
quitação dos 2 (dois) débitos que a compuseram (fls.67):
[...]
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722226/2014-13

27 Com efeito, o débito de R$ 14,76 (nosso item 11) é a diferença entre o
principal confessado (R$ 2.073,16) e o principal pago (R$ 2.058,39), segundo o que se
vê na consulta- Sief abaixo (fls.87):
[...]
28 O débito de R$ 694,72 também é a diferença entre o valor confessado
(2.810,69 + 2.810,69 + 2.810,69) e o valor do principal amortizado (2.810,69 +
2.567,42 + 2.359,24), conforme consulta-Sief (fls.82/83):
[...]
29 Assim, não obstante o deferimento do pedido de revisão da inscrição no
11.2.14.003714-42, esta só foi extinta em 20.03.2015 (nosso item 18), e, portanto,
após 29.10.2014, último dia para regularização da dívida (nosso item 10).
30 Tem-se, assim, que ambas as inscrições não foram regularizados dentro do
prazo legal referido em nosso item 10.

Contudo, em Recurso Voluntário, insiste que no momento em que tomou ciência
do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/ANA no (1) 073053, de 10.09.2014, não poderia abrir
mão de seus pedidos de Revisão e optar pela regularização de sua situação fiscal no prazo de 30
dias, se no julgamento dos Pedidos de Revisão, restou demonstrado que ela não era devedora do
montante apontado pela RFB nos exatos valores constantes no ADE, os quais já haviam sido
pagos quase à sua totalidade, antes da instauração de qualquer procedimento administrativo.
Uma vez que restou evidenciado nos Pedidos de Revisão 13116.721.005/2014-28
e 13116.721.006/2014-72, no PAF 13116.502356/2014-31 (inscrição 11.6.14.006811-57) onde
se exigia R$ 5.072,54, houve a redução para R$ 1.042,44 e no PAF 13.116.502357/2014-86
(inscrição n. 11.2.14.003714-42) onde se exigia o pagamento da importância de R$ 5.636,14,
houve a redução para R$ 1.158,25, quando considerados os pagamentos efetuados pela
Recorrente, diferenças correspondente ao pagamento de juros, multas e correção relativas ao
pagamento em atraso.
Diante desse quadro, a questão a ser resolvida é verificar se os Pedidos de Revisão
de Inscrição em Dívida Ativa, formulados pela parte antes do ADE do Simples Nacional,
possuíam os efeitos suspensivos necessários à aplicação do art.17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73, c/c inciso
I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011,
quais sejam, se suspender a exigibilidade dos débitos que fundamentaram o ADE.
Sobre a questão o STJ manifestou o REsp 1122959 (2009/0124049-2 -
25/08/2010), representativo de controvérsia nos moldes do art. 543-C, do CPC, onde restou
assente o entendimento, no sentido de que, a rigor, esses requerimentos de revisão de lançamento
não têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porquanto não se confundem com as
defesas administrativas à notificação de lançamento de que cuida o art. 151, III, do CTN.
Isto porque, o pedido de revisão de débito inscrito, no entanto, não tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tal como se prevê no artigo 151, inciso III, do
CTN, porque os recursos deverão ser interpostos antes do final do processo administrativo de
lançamento e, no caso, os débitos foram inscritos consoante declarações do próprio contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722226/2014-13

Portanto, resta patente o acerto do Acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da
Contribuinte, afastando, de plano, a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria
ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no
escorreito deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do
desenquadramento do SIMPLES Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à
inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital